Tribunal: TJMT
Processo: 1001715-05.2023.8.11.0024
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001715-05.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajustes e Revisões Específicos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[BENEDITA DIAS DO NASCIMENTO DA MATA - CPF: 594.720.061-91 (RECORRENTE), ALANA SOARES MARTINS - CPF: 018.204.841-14 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 04.429.459/0001-66 (RECORRIDO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DA COSTA FERREIRA - CPF: 011.073.841-17 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 6o DA EC No 41/2003. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. NECESSIDADE DE INVESTIDURA EM CARGO EFETIVO ATÉ 31/12/2003. VÍNCULO TEMPORÁRIO. INSUFICIÊNCIA. INTERRUPÇÃO DE VÍNCULOS. INAPLICABILIDADE DA INTEGRALIDADE E PARIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Fundo Municipal de Previdência Social e Município contra decisão monocrática que reconheceu à autora o direito à aposentadoria com integralidade e paridade, nos termos do art. 6o da EC no 41/2003, ao fundamento de que teria ingressado no serviço público antes de 31/12/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se vínculos temporários anteriores a 31/12/2003 podem ser considerados como ingresso no serviço público para fins de aplicação da regra de transição do art. 6o da EC no 41/2003; (ii) estabelecer se a interrupção entre vínculos impede o reconhecimento do direito à aposentadoria com integralidade e paridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra de transição do art. 6o da EC no 41/2003 exige ingresso no serviço público até 31/12/2003 mediante investidura em cargo efetivo, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.

Vínculos temporários ou precários não se equiparam à investidura em cargo efetivo e não autorizam o enquadramento na regra de transição.

O tempo prestado sob regime não estatutário pode ser averbado para fins de aposentadoria, mas não assegura integralidade e paridade dos proventos.

A jurisprudência consolidada afasta a possibilidade de considerar vínculos temporários ou celetistas como marco inicial de ingresso no serviço público para fins de regras de transição previdenciárias.

A interrupção entre vínculos reforça a inexistência de continuidade apta a caracterizar ingresso válido anterior à EC no 41/2003.

No caso concreto, a autora somente ingressou em cargo efetivo em 01/02/2004, após a promulgação da EC no 41/2003, não preenchendo o requisito temporal exigido.

Aplica-se, portanto, a regra permanente do art. 40 da Constituição Federal, com cálculo dos proventos pela média contributiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O ingresso no serviço público para fins da regra de transição do art. 6o da EC no 41/2003 exige investidura em cargo efetivo mediante concurso público. 2. Vínculos temporários ou precários não se equiparam a ingresso no serviço público para fins de integralidade e paridade. 3. A interrupção de vínculos afasta a caracterização de ingresso contínuo apto a ensejar a aplicação da regra de transição. 4. O ingresso em cargo efetivo após 31/12/2003 impede o reconhecimento do direito à aposentadoria com integralidade e paridade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, e 40; EC no 41/2003, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 66.132/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 12/11/2024, DJe 18/11/2024; TJMT, Apelação no 1000550-92.2024.8.11.0021, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05/11/2025; TJSC, PUIL no 5018417-25.2022.8.24.0090, Rel. Marcelo Volpato de Souza, j. 17/02/2025.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA DOS GUIMARÃES contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso da parte autora para reconhecer o direito à aposentadoria com integralidade e paridade, nos termos do art. 6o da EC no 41/2003.

O recurso merece provimento.

A controvérsia cinge-se à definição da data de ingresso da agravada no serviço público para fins de aplicação da regra de transição prevista no art. 6o da EC no 41/2003, que assegura aposentadoria com integralidade e paridade àqueles que tenham ingressado no serviço público até 31/12/2003.

No caso concreto, a certidão funcional demonstra que a agravada manteve vínculos temporários com a Administração Pública até 31/12/2003, tendo ingressado em cargo efetivo somente em 01/02/2004, após aprovação em concurso público.

Esse dado é decisivo.

Por dois motivos a pretensão da autora não comporta acolhimento.

Para fazer jus ao direito à aposentadoria com integralidade e paridade, exige-se que o servidor tenha ingressado no serviço público sob regime estatutário, mediante investidura em cargo público efetivo, decorrente de aprovação prévia em concurso público até 31/12/2003.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO . APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3o DA EC 47/2005. DATA DO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO . SERVIDOR ESTATUTÁRIO. REGIME CELETISTA EM FUNDAÇÃO PRIVADA QUE PRESTA SERVIÇO PÚBLICO. NAO ABRANGÊNCIA PELA REGRA DE TRANSICÁO. AGRAVO INTERNO PROVIDO . 1. O art. 3o, caput, da Emenda Constitucional 47/2005, que alterou os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição Federal, definiu regra de transição para a aposentadoria daqueles que ingressaram no serviço público anteriormente a 16/12/1998, conforme requisitos previstos no art . 40 da Constituição. 2. A referida regra garante a integralidade e a paridade, e tem seus efeitos jurídicos a partir da "data de ingresso no serviço público", qual seja, a da investidura no cargo efetivo, nos termos do art. 37 da Constituição, ainda que o servidor prestasse serviço como celetista, no mesmo Órgão, para o qual prestou concurso e foi aprovado . No caso em concreto, na Fundação Estadual para o Bem Estar do Menor - FEBEM/RS, instituída por lei estadual. Aludido período celetista deverá ser averbado para fins de contagem de tempo para a aposentadoria, no entanto, não garante a inteireza dos proventos, segundo inteligência do art. 3o da EC 47/2005.3 . Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no RMS: 66132 RS 2021/0095784-7, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2024).

“Desse modo, a sentença recorrida corretamente indeferiu a segurança, por ausência de direito líquido e certo, uma vez que o vínculo estatutário só se formalizou com a posse ocorrida em 13/05/1999, data posterior ao limite constitucional de 16/12/1998, fixado pelo art. 3o da EC no 47/2005.
A tese de que a apelante já exercia a mesma função antes da posse não supre a exigência constitucional de acesso ao cargo público por concurso, conforme previsto no art. 37, II, da Constituição Federal. (...) No presente caso, a apelante somente foi efetivada por concurso em 13/05/1999, não havendo base legal para considerar como efetivo o tempo anterior, em cargos comissionados, mesmo que com funções semelhantes. (...) Segundo pontua o ilustre Procurador, o acórdão invocado pela recorrente não reconhece efeitos previdenciários retroativos a vínculos precários, tampouco admite a conversão automática de tempo em cargo comissionado ou sem concurso como tempo de efetivo serviço público para fins de aposentadoria especial. Ao contrário, a ratio decidendi do referido julgamento é clara no sentido de que a transposição de regime celetista para estatutário somente é válida quando o servidor já houver ingressado no serviço público mediante concurso e houver continuidade no mesmo cargo após a mudança de regime.
A jurisprudência dos tribunais pájtrios no Tema 1157 também não ampara a tese, pois reafirma a necessidade de concurso como requisito essencial à efetividade e estabilidade no serviço público. (...) Da mesma forma, o ato administrativo que indeferiu o seu pedido não está eivado de ilegalidade, porque observou os termos explícitos e a motivação do regramento constitucional.
Desse modo, diante da não comprovação do ingresso efetivo no serviço público até 16/12/1998, nos termos exigidos pelo art. 3o da Emenda Constitucional no 47/2005, e do art. 37, II, da CF/88, impõe-se o desprovimento do apelo.
Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto por GELCI GIACOMOLLI STEIN, mantendo inalterada a sentença impugnada.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se às baixas e ao arquivamento.”
(N.U 1000550-92.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025)

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (PUIL). PRETENSÃO QUE DIZ RESPEITO À DATA DE INGRESSO DO SERVIDOR NO SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE DIREITO À APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL COM BASE NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NA EC N. 41/2003. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO ENTRE AS TURMAS DE RECURSOS . REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 6o DA EC N. 41/2003 QUE EXIGE O INGRESSO DO SERVIDOR NO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO ATÉ A DATA DE SUA PUBLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPUTAR A DATA DE INGRESSO EM CARGO TEMPORÁRIO OU COMISSIONADO PARA A INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO. PUIL ADMITIDO E PROVIDO, COM A EDIÇÃO DO SEGUINTE ENUNCIADO: "A EXIGÊNCIA DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ O DIA 31.12.2003, QUE CONSTA NO ART . 6o DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003, REFERE-SE AO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, NÃO ALCANÇANDO AQUELES DE VÍNCULO PRECÁRIO". (TJSC, Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (TU) n. 5018417-25 .2022.8.24.0090, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Marcelo Volpato de Souza, Turma de Uniformização, j. 17-02-2025).

(TJ-SC - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (TU): 50184172520228240090, Relator.: Marcelo Volpato de Souza, Data de Julgamento: 17/02/2025, Turma de Uniformização)”

No caso da autora, o ingresso no serviço público mediante aprovação em concurso público, de forma efetiva, portanto, ocorreu somente em 01/02/2004, após a entrada em vigor da EC no 41/2003.

A regra de transição do art. 6o da EC no 41/2003 exige ingresso no serviço público até a data de sua promulgação, o que deve ser compreendido como ingresso válido e estável no regime próprio, ou seja, mediante investidura em cargo efetivo.

Não bastasse isso, outro ponto que afasta a o direito vindicado pela autora é a interrupção entre os vínculos.

A interpretação que equipara vínculos temporários pretéritos ao ingresso efetivo, sobretudo com interrupção fática, amplia indevidamente o alcance da norma constitucional, em afronta ao seu caráter restritivo.

Assim, considerada a ruptura do vínculo e o ingresso no cargo efetivo apenas em 01/02/2004, conclui-se que a agravada não preenche o requisito temporal exigido pela EC no 41/2003.

Consequentemente, não faz jus à aposentadoria com integralidade e paridade, sendo correta a aplicação da regra permanente do art. 40 da Constituição Federal, com cálculo pela média contributiva, como reconhecido na sentença.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão monocrática e manter a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026